Tribunal: TCU
Processo: 028.815/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9683/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.815/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Roseane Queiroz de Paiva Faria (XXX.297.864-XX); Ana Aline dos Santos Lins Formiga (XXX.821.474-XX); Cleidson dos Santos Silva (XXX.855.014-XX); Eduardo Ferreira Santos (XXX.071.815-XX); Francisco Junior Macedo de Castro (XXX.232.394-XX); Katia Kelle da Silva Andrade Albuquerque (XXX.099.724-XX); Lucian Hendyo Max Pereira (XXX.175.334-XX); Raissa Miranda de Alexandria Fonseca (XXX.289.054-XX); Ruth Helena Fidelis de Sousa Oliveira (XXX.670.904-XX); Veruska Delgado Viaro Diniz (XXX.996.404-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.